Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA FORNECEDORA DE ENERGIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto da Emas, que julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia na residência da autora em decorrência do inadimplemento das faturas objeto de apuração nestes autos, sob pena de multa de R$ 500,00; proceda à revisão das faturas vencidas em 12/2020 e 02/2023 de acordo com o disposto no artigo 255, § 2o da Resolução no 1000/2021 e para declarar nula eventual confissão de dívida ou parcelamento relativos aos débitos objeto dos autos, contratado pela autora.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a se abster de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na sua residência, referente às faturas objeto da ação; a revisar as faturas vencidas dos meses de dezembro/2020 e fevereiro/2023, bem como que seja declarado nulo eventual termo de confissão de dívida e parcelamento, com reconhecimento de crédito do valor já pago. Afirmou que o consumo de energia elétrica em sua residência dificilmente superava o valor de R$200,00 e que, em dezembro de 2020, foi surpreendida com fatura no valor de R$ 3.580,93. Discorreu que no mês de janeiro/2023 a fatura somou a quantia de R$ 32,10 e no mês de fevereiro/2023 a importância de R$ 4.430,50, com a leitura de 6705 kwh. Destacou que foi informada pela ré que houve a troca de relógio, fato desconhecido pela autora. Defendeu que houve irregularidade na cobrança das faturas dos meses de 12/2020 e 02/2023, pois não ocorreu nenhum fato anormal que pudesse justificar valores exorbitantes, nas quantias de R$ 3.580,93 e R$ 4.430,50. Frisou que recebeu cobrança dos valores, sob ameaça de corte no fornecimento. Sustentou que a verificação das faturas com valores exorbitantes deve observar a média de consumo. Deferida tutela para determinar a ré se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia na residência da autora em decorrência do inadimplemento das faturas objeto de apuração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54437448). Foram ofertadas contrarrazões (ID 54437511).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de erro na leitura do medidor de energia da unidade consumidora, em razão da existência de irregularidade. Em suas razões recursais, a fornecedora de energia recorrente suscitou preliminar de incompetência, sob a alegação de necessidade de perícia técnica para apurar o funcionamento e aferição do medidor. No mérito, alega que não praticou qualquer conduta ilícita ou abusiva, bem como que os seus sistemas estão de acordo com as normas. Argumenta que, em 23/11/2020, após inspeção na unidade da recorrida, foi constatada a existência de ligação clandestina, a qual possibilitava a utilização do serviço, sem qualquer tarifação, uma vez que não havia aparelho medidor cadastrado no sistema. Destaca que cumpriu as determinações constantes da Resolução no 414/2010 da Aneel, bem como que a inspeção foi devidamente acompanhada pela inquilina do imóvel. Defende que o refaturamento dos valores foi realizado utilizando da média dos 3 maiores valores disponíveis de consumo, proporcionalizados em 30 dias, observando as potências ocorridas em até 12 ciclos completos, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, nos termos do art. 130, III da Resolução no 414/2010 da Aneel. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, restou evidenciado que, em 11/12/2020, em razão de inspeção, foi detectado que o aparelho medidor da residência da recorrida se encontrava desligado da caixa, conforme comprova tela do sistema (ID 54437447, pg. 5). Contudo, a recorrente não comprovou que providenciou a regularização do aparelho medidor na residência da autora, quando da detecção do defeito, obrigação que lhe competia nos termos dos art. 72 c/c 81 da Resolução no 414/2010 da Aneel, vigente à época. As faturas de ID 54436755, nos valores de R$ 3.580,93 e R$ 4.430,50, evidenciam que a recorrida somente realizou regularização do aparelho em janeiro de 2023. A recorrente, diante da suposta irregularidade detectada e corrigida, não comprovou ter adotado a autuação em consonância com o disposto no art. 590 da Resolução no 1000/2021 da Aneel, se limitando a recalcular os valores e emitir faturas sem qualquer esclarecimento à consumidora. O medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas. A conduta da recorrente além de se mostrar abusiva, caracteriza defeito na prestação do serviço. A revisão das faturas de 12/2020 e 02/2023, deve observar o disposto no art. 255 § 2o da Resolução no 1000/2021 da Aneel.
8. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.